Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fernando Massamori Asato contra o Acórdão 5968/2021, mantido pelo Acórdão 800/2021, ambos exarados pela 1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Fernando Massamori Asato, contra o Acórdão 5968/2021-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 800/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao recorrente e aos demais interessados.